Tribunal: STF
Processo: HC 72323
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. 2.
A denúncia contra o paciente e demais co-réus descreve fatos e imputa
lhes condutas típicas, com apoio em referências documentais e
testemunhais. Se procede ou não a denúncia, constituirá objeto da
decisão definitiva pelo órgão judiciário competente, após a
instrução do feito; no caso, o processo já se encontra na fase de
inquirição das testemunhas de defesa. 3. Nada aconselha, destarte, o
trancamento da ação penal, relativamente ao paciente, contra o qual
há imputação de conduta delituosa, com indicação de fatos certos.
Não cabe ao STF substituir, a esta altura, o juízo competente para o
exame do mérito. 4. Habeas Corpus indeferido.